Tribunal: TJDFT
Processo: 0702953-54.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET. FESTA INFANTIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO COMPATÍVEL COM O DESCUMPRIMENTO DEMONSTRADO NOS AUTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça.
2. A autora sustentou falha na prestação de serviço de buffet para festa infantil, contratado por R$ 1.700,00. Pediu a resolução do contrato sem a cobrança do valor remanescente (R$ 750,00) e a compensação por danos morais.
3. A prova juntada pela própria autora mostrou que apenas dois tipos de salgados, dos oito contratados, não foram oferecidos. Além disso, foram prestados serviços de decoração, bebida, garçons e auxiliares de cozinha. Esse cenário não conduz ao abatimento de 45% do preço, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da contratante.
4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...). (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021)
5. Se os serviços foram prestados (ID 191634540 a 191635666), com a entrega de quase todos os doces e salgados encomendados e com decoração condizente com o valor contratado, merece prestígio a sentença que negou a compensação pelos danos morais e determinou o abatimento de R$ 170,00 do valor devido pela autora.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.